Tribunal: TJSP
Processo: 1500283-95.2023.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2023.0000972182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500283-
95.2023.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que são apelantes THIAGO VIEIRA DE
ALCANTARA e MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BRITO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do revisor, designado para o acórdão,
vencido o relator sorteado, que provia em menor extensão, e declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
ORLANDO,
vencedor,
LAERTE
MARRONE,
vencido,
ALEX
ZILENOVSKI
(Presidente).
São Paulo, 9 de novembro de 2023.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-95.2023.8.26.0404 -
2
Apelação Criminal: 1500283-95.2023.8.26.0404.
Apelantes: Thiago Vieira de Alcantara
Matheus Henrique de Souza Brito.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
1a Vara da Comarca de Orlândia.
Voto no 50.300 Relator Designado.
O juízo da 1a Vara da Comarca de Orlândia condenou
Thiago Vieira de Alcantara e Matheus Henrique de Souza Brito a cumprirem
penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (no regime inicial semiaberto)
e a pagarem 583 (quinhentos e oitenta e três) dias/multa, por infração ao art. 33,
“caput”, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.
Inconformados
com
o
alcance
do
provimento
condenatório, os réus recorrem pretendendo a incidência da causa especial de
redução de pena, substituição da privação de liberdade por restrição de direitos,
abrandamento do regime prisional. Matheus se bate também pela incidência da
atenuante da confissão espontânea.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento parcial, sugerindo a incidência da atenuante em
relação ao corréu Matheus.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 11 de maio de 2023, por
volta de 11.05 horas, na Rua Oito, Jardim Santa Rita, cidade de Orlândia, Thiago e
Matheus foram surpreendidos mantendo em depósito, para destinar ao consumo de
terceiros, uma pedra de “crack”, com peso líquido de 3,6g (três gramas e seis
decigramas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-95.2023.8.26.0404 -
3
Prossegue a peça vestibular narrando que Thiago é
coproprietário do imóvel existente no local do fato e permitiu que Matheus
utilizasse uma edícula localizada nos fundos para a prática do tráfico de drogas,
mediante pagamento de aluguel. A partir de então Matheus passou a utilizar o
imóvel para armazenar, preparar embalar e comercializar entorpecentes.
Policiais foram informados sobre o tráfico, foram
averiguar e se depararam com Matheus conduzindo o veículo Ford Escort, cinza, de
placas BSE-3G74, estacionado nas imediações do imóvel. Em seguida ele ingressou
na casa e diversos usuários passaram a ser recepcionados por Thiago, que lhes
franqueava acesso pelo portão. Os usuários se dirigiam à edícula nos fundos e
compravam drogas de Matheus.
A materialidade está demonstrada pelos boletins de
ocorrência de fls. 8/11, 225 e 238/239, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15,
laudos periciais de fls. 326/328, 329/332, 333/353 e pelo laudo de exame químico
toxicológico de fls. 265/267.
Interrogado em juízo, Matheus confessou a traficância.
Procurou inocentar o corréu, dizendo que ele não tinha participação nas vendas de
entorpecentes. Apenas alugou o cômodo que estava ocupando, pela quantia de
R$200,00 (duzentos reais). Thiago morava na frente e nem ficava muito no local.
Muitas pessoas entravam e saíam do imóvel. Alguns usavam droga lá dentro mesmo
e Thiago tinha conhecimento disso.
Thiago negou a acusação. Admitiu que alugou a edícula
ao corréu porque ele estava precisando e não tinha onde morar. Jamais participou da
venda de drogas. Matheus vendia, mas agia sozinho. Jamais entregou droga a
algum usuário. Sabe que muita gente ficava fumando lá na casa e acabava fumando
também. A renda de Matheus vinha da venda de drogas. Às vezes abria o portão
para algum colega seu, que ia na sua casa com droga de outros caras para fumar ali.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-95.2023.8.26.0404 -
4
Sua casa servia como ponto de encontro de drogas e boca de fumo, pois era lá que
Matheus vendia o entorpecente.
Ou seja, ambos os Apelantes acabaram admitindo a
prática da traficância.
Embora Thiago negue participação, admitiu que cedeu
parte do imóvel ao corréu e sabia perfeitamente bem que o local era utilizado para a
prática do comércio clandestino e até para local de consumo do entorpecente.
Dessa forma, concorria dolosamente para o tráfico
promovido pelo corréu, ainda que se admita que não atuasse nas vendas, alegação
contrariada pelos policiais civil e militar que atuaram no caso, os quais narraram
durante a instrução que receberam denúncias de que no local havia tráfico, foram
averiguar, ficaram observando e notaram que vários usuários chegavam, eram
recepcionados por Thiago, que os encaminhava ao fundo, onde fica a edícula e ali
Matheus os servia.
Embora tenha sido apreendida pequena quantidade de
“crack”, as revelações feitas pelos réus e apreensão de objetos comumente utilizados
no preparo e embalo da droga não deixam dúvida de que havia tráfico no local.
Incide a causa de aumento de pena, porque os réus
praticavam a traficância nas imediações de estabelecimento de ensino.
As penas foram aplicadas no mínimo legal na base e foi
razoável o acréscimo pela causa de aumento.
As confissões não podem fazer decrescer as penas
aquém do mínimo legal, consoante entendimento jurisprudencial há muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-95.2023.8.26.0404 -
5
consolidado.
A sentença negou o redutor, mas evidentemente
preservada a convicção do digno juiz sentenciante e respeitado o posicionamento
adotado pelo Relator, peço vênia para fazer incidir o fator de redução, porque os
Apelantes são primários, são presumidamente bons os seus antecedentes e dos autos
não se extrai que integrassem organização criminosa ou que se dedicassem às
atividades criminosas.
Tenho entendido que atividade criminosa, aqui, deve ser
interpretada como atividade outra, porque a se admitir de forma diversa,
praticamente nenhum agente acusado de tráfico de drogas seria alcançado pelo favor
legal.
Como o dolo ficou dentro da normalidade e pode ser
considerada pequena a quantidade de droga apreendida, aplico a causa de
diminuição na fração máxima, e as penas ficam concretizadas em 1 (um) ano, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro)
dias/multa.
O Colendo Supremo Tribunal Federal afastou o caráter
hediondo do tráfico privilegiado e declarou a inconstitucionalidade do art. 44, do
Código Penal, no ponto em que veda a incidência do dispositivo do tráfico
privilegiado.
Como os réus satisfazem as exigências do art. 44, da Lei
Penal, as penas privativas de liberdade ficam substituídas por prestação de serviços
à comunidade e 10 (dez) dias/multa, cada diária no mínimo legal.
Para a hipótese de reconversão fica estipulado o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-95.2023.8.26.0404 -
6
inicial aberto.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao recurso
em maior extensão para reconhecer a incidência da causa especial de pena prevista
no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Drogas e em consequência reduzir as penas a 1
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e
quatro) dias/multa; substituir a privação de liberdade dos Apelantes por prestação de
serviços à comunidade e pagamento de outros 10 (dez) dias/multa, cada diária no
mínimo legal; e estipular o regime inicial aberto para a hipótese de reconversão.
FRANCISCO ORLANDO
Relator Designado